Tribunal: STJ
Processo: 0804678-35.2024.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817293 - MA (2024/0479879-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
AGRAVADO
: ENZA MARCELLA ALMEIDA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADOS
: ARNOLDO NUNES DE LIMA - PI012454
ULYSSES CORREA MACEDO - MA012454
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50124213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: c07b5aef-703b-47e4-8d0a-eab751b57e23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817293 - MA (2024/0479879-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
AGRAVADO
: ENZA MARCELLA ALMEIDA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADOS
: ARNOLDO NUNES DE LIMA - PI012454
ULYSSES CORREA MACEDO - MA012454
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DO
MARANHÃO contra decisão da lavra do Ministro Presidente do STJ, proferida às e-STJ
fls. 566/567, que não conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão dos seguintes fundamentos: a.1) falta de prequestionamento do art. 1.021, § 4o, do
CPC; a.2) aplicação da Súmula 7 do STJ; e b) incidência das Súmulas 282 e 356 do STF
no pertinente ao art. 1.021, § 3o, do CPC.
A parte agravante, deixando de se manifestar quanto aos
fundamentos do primeiro capítulo da decisão (itens "a.1" e "a.2" acima indicados),
aduz que "[...] a alegação de vedação da reprodução dos fundamentos da decisão
vergastada, com o propósito de julgar improcedente o agravo interno, foi devidamente
prequestionada [...]" (e-STJ fl. 247), bem como que "[...] voto divergente mencionou
expressamente a aplicação subsidiária da legislação federal, mas restou vencido [...]" (e-
STJ fl. 247).
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA48992432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 2e52b865-3c1e-48aa-9f26-14797d5c1ad7

O Ministério Público Federal opina pelo provimento parcial do
recurso especial para que seja afastada a multa do art. 1.021, § 4 o, do CPC (e-STJ fl.
272).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
No que toca ao art. 1.021, § 3o, do CPC (única matéria objeto do
agravo interno), registre-se que o apelo nobre carece do requisito constitucional do
prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa do dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada."
Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou a compreensão de que "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige
que, no mesmo recurso, seja indicada violação do art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (REsp 1.639.314/MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
). No mesmo sentido:
10/04/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. APLICABILIDADE. ART. 1.025
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA48992432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 2e52b865-3c1e-48aa-9f26-14797d5c1ad7

III - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte
considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e
reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Honorários recursais. Cabimento.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt
no REsp 1.682.293/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe
).
10/11/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC
/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente aos arts. 783 e 803, do CPC de 2015 não foi objeto de
discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de
declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a
sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a
interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015
(antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar
o óbice da ausência de prequestionamento.
3. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei". (REsp 1639314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017
, DJe
).
10/04/2017
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.098.633/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
).
15/09/2017
, nem sequer houve a oposição de declaratórios em segunda
In casu
instância, não havendo que falar em prequestionamento ficto.
Por oportuno, registre-se inexistir, ao contrário do alegado pela
parte agravante, análise da matéria respeitante ao art. 1.021, § 3o, do CPC no voto
divergente (e-STJ fl. 173/177).
Documento eletrônico VDA48992432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 2e52b865-3c1e-48aa-9f26-14797d5c1ad7

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48992432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/07/2025 06:15:44
Código de Controle do Documento: 2e52b865-3c1e-48aa-9f26-14797d5c1ad7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.293 / MA
Número Registro: 2024/0479879-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08046783520248100000 08123136420248100001 8046783520248100000 8123136420248100001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
AGRAVADO
: ENZA MARCELLA ALMEIDA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADOS
: ARNOLDO NUNES DE LIMA - PI012454
ULYSSES CORREA MACEDO - MA012454
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - DOENÇA
EM PESSOA DA FAMÍLIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
AGRAVADO
: ENZA MARCELLA ALMEIDA DE CARVALHO ROCHA
ADVOGADOS
: ARNOLDO NUNES DE LIMA - PI012454
ULYSSES CORREA MACEDO - MA012454
TERMO
Documento eletrônico VDA50097208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 1b6a0d54-eeff-477e-8fe7-57b78dbc4a6d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 1b6a0d54-eeff-477e-8fe7-57b78dbc4a6d